Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713223-36.2025.8.07.0000 DECISÃO O processo de origem foi sentenciado em 22/07/2025 (id 243575517– autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília - DF,14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator